Tribunal: TJES
Processo: 5017816-34.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017816-34.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELAS CARLAS BREGONCI TRANCOSO
RECORRIDO: ASSOCIACAO TIRADENTES PROTECAO VEICULAR
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECUSA NA COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5017816-34.2022.8.08.0035

Recorrente
: MICHELAS CARLAS BREGONCI TRANCOSO

Recorrido
: ASSOCIACAO TIRADENTES PROTECAO VEICULAR

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECUSA NA COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1
.

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (id. 10594662) ajuizada diante da negativa de cobertura do seguro veicular pela Requerida, razão a qual requereu a condenação da Requerida para que realize os consertos do veículo da autora e de Terceiro, sob pena de convolação em perdas e danos e; a condenação da ré, no valor de R$ 20.000,00, à título de danos morais.

2
. Contestação (id. 10594786) apresentada pela Requerida a qual afirma que associação não é seguradora e que não é possível a inversão do ônus da prova, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

3
. Manifestação à contestação (id. 10594796) pela autora.

4
. Sentença (id. 10594798) julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou extinto o feito, com resolução de mérito.

5
. Recurso Inominado (id. 10594801) interposto pela autora a qual pugna pela reforma da sentença primeva para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

6
. Contrarrazões (id. 10594807) da Requerida, pugnando pelo improvimento recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
O cerne da presente lide prende-se em apurar (i) se a apólice de seguro cumpriu com o dever de informação e (ii) se houve falha na prestação de serviços em razão da recusa da seguradora em proceder com a cobertura dos demais danos alegados e suportados pela autora e à terceiros
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

9.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao requerido demonstrar que, de fato, não ocorreu a falha na prestação de serviços no sentido de não ter havido por parte da seguradora o dever de indenizar o segurado em razão do sinistro aberto junto à cobertura contratada pela autora.

10
. Em que pese o
decisum a quo
ter considerado que a segurada foi devidamente cientificada de todos os termos constantes no Manual do Associado (id. 10594789), em especial, no tocante às disposições insertadas na cláusula 4º, a qual possui extenso rol de itens excluídos da cobertura securitária;
data venia
, verifico que a Proposta de Adesão ao Plano de Proteção Veicular nº 015201 (id. 10594790) prevê expressamente que o PPV (Plano de Proteção Veicular) objetiva a proteção dos segurados em caso de roubo, furto, colisão, enchentes, granizo, assistência jurídica e fundo para terceiros através do sistema cooperativista de rateio.

11
. Adicionalmente, apesar do termo de declaração (id. 10594790) assinado pela Recorrente constar que a segurada leu, entendeu e recebeu cópia do estatuto e dos regulamentos da associação, entendo que as condições gerais do contrato, que apresentam a limitação de cobertura securitária afirmada pela ré, constam apenas do
site
da seguradora, ora Recorrida, o que se mostra insuficiente para obstar a indenização pretendida, uma vez que as condições gerais do contrato, em especial as limitadoras de direitos, deveriam estar inseridas no contrato individualizado, a fim de que delas o consumidor tenha ciência inequívoca de todas as informações atinentes, em especial, em virtude do sinistro, as quais não foram prestadas de forma clara, extreme de dúvidas, ao consumidor, contrariando o disposto no inc. III, do art. 6º, do CDC.

12
. Importa esclarecer que as condições gerais do contrato, que apresentam a limitação de cobertura securitária afirmada pela ré, constam apenas do
site
da reclamada, o que se mostra insuficiente para obstar a indenização pretendida, uma vez que as condições gerais do contrato, em especial as limitadoras de direitos, devem estar inseridas no contrato individualizado a fim de que delas o consumidor tenha ciência inequívoca.

13
. Nesse sentido, o direito à informação é uma forma de cooperação e o dever de informar tornou-se autêntico ônus proativo incumbido aos fornecedores, pondo fim à antiga e injusta obrigação que o consumidor tinha de se acautelar (
caveat emptor
), como elucida o Ministro Humberto Martins (REsp 1.364.915, MG - 2013/0021637-0, DJe 24/05/2013).

14
. A prévia exclusão de hipóteses de cobertura não se afigura, em princípio, abusiva, já que inerente à natureza do contrato de seguro, cujo objetivo é a garantia de riscos predeterminados. Assim, se o contrato é de cobertura veicular e há situação expressamente excluída nas condições gerais, não há que se falar em abusividade de cláusula contratual. Ocorre que, de posse dos documentos acostados, não era possível pressupor que a autora soubesse que a situação vivenciada por ela estaria excluída da cobertura veicular. Desta forma, restou configurada a falha na prestação de serviços por parte da seguradora, a qual deixou de comunicar o segurado acerca dos riscos excluídos.

15
. Verifico, ainda, que apesar constar que o veículo FIAT/FIORINO, placa NLR-1406 (id. 10594672, 10594673), é de propriedade da M C B TRANCOSO SERVICOS ME, CNPJ 06.651.024/0001-97, o mesmo se encontra relacionado no rol de veículos segurados (id. 10594666) pela Recorrida, razão a qual deve arcar com os prejuízos ocasionados no veículo segurado, ocasião a qual Recorrente cuidou em carrear 03 (três) orçamentos (id. 10594677), nos valores de R$ 27.999,04, 29.737,37 (orçamento nº 0099537) e R$ 31.787,37 (orçamento nº 000114).

16
. Em relação à cota de participação (franquia) constante na cláusula 5, os itens 5.8 e 5.8.1 preveem a contribuição do segurado no percentual correspondente à 4% (quatro por cento) do valor do veículo cadastrado cujo valor seja inferior à R$ 50.000,00, e de 5% (cinco por cento) se superior à R$ 50.000,00, utilizando-se como referência a tabela FIPE, com o valor mínimo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Em relação à terceiros, o item 5.10 prevê a participação do segurado no percentual correspondente a 2% (dois por cento) do valor protegido de terceiro referente à tabela FIPE, o qual deverá ser pago quando da abertura do evento e não podendo o valor ser inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, inexiste limitação constante ao valor de indenização relacionado aos danos ocasionados à terceiros nos documentos carreados pela Requerida.

17
. Já em relação aos prejuízos ocasionados à terceiros, a cláusula 3, item 3.1 (id. 10594789), dispõe que o benefício à terceiros é disponibilizado e prestado diretamente pela Recorrida ou corretora contratada, mediante adesão facultativa, e limita-se ao valor constante no termo de adesão; além de constar na cláusula 5, item 5.3 e 5.4, que a solicitação deverá ser enviada para análise da seguradora, juntamente com o Boletim de Ocorrência, o qual deverá conter o maior número de informações possíveis, observando, ainda, quando envolver terceiros, da identificação completa deste, constando nome, RG, CPF, endereço e telefone, o que foi observado pela Recorrente no requerimento de id. 10594668 e no Boletim nº 23975525 (id. 10594669).

18
. No que concerne ao pedido inserto no item 5.3 da inicial, não cuidou a autora de carrear aos autos os boletos e comprovantes de pagamento dos valores cobrados pela Recorrida diante da alegada renovação automática à título de taxa de adesão; tampouco a situação experimentada pela Recorrente enseja na condenação, à título de danos morais, já que a circunstância narrada nos autos situa-se nos meros transtornos e dissabores do cotidiano, não sendo hábil a causar ao homem médio sofrimento intenso ou significativo abalo psicológico. Porquanto configura-se como mera insatisfação contratual.

19
. Destarte, entendo que a sentença vergastada de ser reformada tão somente no tocante à determinação de que a Recorrida realize os consertos nos veículos da autora e do terceiro envolvidos no acidente, devendo a Recorrente arcar com os respectivos percentuais aplicáveis no tocante à cota de participação, utilizando-se como referência a tabela FIPE vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença objurgada e
DECLARAR A NULIDADE
do item 4.2, inc. XX, da cláusula 4, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC;
DETERMINAR
à ASSOCIAÇÃO TIRADENTES PROTEÇÃO VEICULAR que realize os reparos no veículo segurado e no veículo de terceiro, observados os percentuais a serem custeados pela autora insertos nos subitens da cláusula 5, sob pena de convolação em perdas e danos, caso seja comprovado pela autora e terceiro prejudicado a realização dos reparos dos veículos abalroados. Sem condenação em custas e honorários em razão do provimento do recurso.

Tese de julgamento:

1. “O dever de informar é uma forma de cooperação, o dever de informar tornou-se autêntico ônus proativo incumbido aos fornecedores, pondo fim à antiga e injusta obrigação que o consumidor tinha de se acautelar”
.

___________

Dispositivo relevante citado:

CDC, art. 6º, inc. III, art. 14 e art. 46.

Jurisprudência Relevante
: STJ, REsp 1.364.915.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)